Tribunal: TJPA
Processo: 0804682-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804682-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO EMBARGANTE É INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E QUE EMBORA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FEITA POR PESSOA FÍSICA SEJA PRESUMIVELMENTE VERDADEIRA, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE QUE O DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA E INTEGRAL NÃO SE APLICA A TODOS INDISTINTAMENTE, MAS SOMENTE ÀQUELES QUE, DE FATO, COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ARTIGO 5º, LXXIV, DA CF).
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE QUER REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que o recorrente não demonstrou satisfatoriamente fazer jus ao benefício da gratuidade processual e manteve a decisão de 1º grau recorrida.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que não tem, no momento, condições de pagar as custas dos feitos/processos originário e recursal ante o quadro de saúde (cardiopatia grave) e que o acórdão merece reparos na forma do art. 489, §1º, IV do CPC.

Pede o acolhimento dos embargos para a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão com a consequente antecipação da tutela recursal e prosseguimento do processamento do agravo de instrumento.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804682-03.2020.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA G. NASCIMENTO

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

ADVOGADO: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

EMBARGADO: IGEPREV

ADVOGADO: ELTON DA COSTA FERREIRA

(PROCURADOR)

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 3687791

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ANTONIO BARLETA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO EMBARGANTE É INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E QUE EMBORA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FEITA POR PESSOA FÍSICA SEJA PRESUMIVELMENTE VERDADEIRA, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE QUE O DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA E INTEGRAL NÃO SE APLICA A TODOS INDISTINTAMENTE, MAS SOMENTE ÀQUELES QUE, DE FATO, COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ARTIGO 5º, LXXIV, DA CF).
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE QUER REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que o recorrente não demonstrou satisfatoriamente fazer jus ao benefício da gratuidade processual e manteve a decisão de 1º grau recorrida.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que não tem, no momento, condições de pagar as custas dos feitos/processos originário e recursal ante o quadro de saúde (cardiopatia grave) e que o acórdão merece reparos na forma do art. 489, §1º, IV do CPC.

Pede o acolhimento dos embargos para a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão com a consequente antecipação da tutela recursal e prosseguimento do processamento do agravo de instrumento.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

De plano que fique esclarecido que o pedido de reapreciação de antecipação da tutela recursal está precluso, uma vez que o acórdão embargado promoveu o julgamento do agravo de instrumento de forma colegiada, não havendo mais o que se falar acerca da antecipação de tutela recursal dada a preclusão lógica.

Quanto ao pedido de modificação do julgado,
os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Quanto a alegada ofensa ao art. 489, §1º, IV, ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/09/2021